Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS. AFRONTA AO ARTIGO 44, § 2o, DO CP. AGRAVO DE EXECUÇÃO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N.o 9.246/2017. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O interesse do agravante em desconstituir sentença transitada em julgado deve ser manifestado por meio de revisão criminal, ação própria, com rito específico e competência diversa da Turma Criminal.
2. A sentença que concede indulto tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
3. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos a ele os valores pagos em excesso.
4. É passível de devolução a prestação pecuniária destinada a entidades sociais se não houve doação de gêneros alimentícios, nem o repasse dos valores depositados em conta judicial à alguma instituição, não havendo que se falar em natureza alimentar da pena nessa hipótese.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se provimento.